Tribunal: TJSP
Processo: 2248302-18.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Alegação de que pedidos subsidiários de diferimento ou parcelamento do recolhimento das custas relativas ao pedido de incidência de multa contratual não teriam sido analisados – Cabimento – Omissão que ora se supre, com a análise dos pleitos – Hipótese em que apresentados documentos relativos a 2017, que revelam a existência de ativo, não tendo sido

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Alegação de que pedidos subsidiários de diferimento ou parcelamento do recolhimento das custas relativas ao pedido de incidência de multa contratual não teriam sido analisados – Cabimento – Omissão que ora se supre, com a análise dos pleitos – Hipótese em que apresentados documentos relativos a 2017, que revelam a existência de ativo, não tendo sido apresentados relatórios mais recentes que apontem atual iliquidez – Embargos acolhidos, mantido, todavia o resultado do julgamento do agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2248302-18.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Itapetininga, em que é embargante JC
MORAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é embargado VIMOSCI
ADMINISTRADORA DE BENS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2248302-18.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 5.015
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo no. 2248302-18.2018
Comarca: Itapetininga (3a Vara Cível)
Embargante: JC Morais Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Embargada: Vimosci Administradora de Bens S.A.
Juiz: Diego Migliorini Junior
Voto no. 5.015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Alegação de que
pedidos subsidiários de diferimento ou parcelamento do
recolhimento das custas relativas ao pedido de incidência de multa
contratual não teriam sido analisados – Cabimento Omissão que
ora se supre, com a análise dos pleitos
Hipótese em que
apresentados documentos relativos a 2017, que revelam a
existência de ativo, não tendo sido apresentados relatórios mais
recentes que apontem atual iliquidez
Embargos acolhidos,
mantido, todavia o resultado do julgamento do agravo.
Trata-se de embargos de declaração contra o V. Acórdão de fls. 1.382/1.385, cujo
relatório se adota, que negou provimento ao recurso.
Sustenta a embargante ser omisso o V. Acórdão, uma vez não tendo sido analisados
seus pedidos subsidiários de diferimento ou parcelamento do recolhimento das custas
relativas ao pedido de incidência de multa contratual.
É o relatório.
Houve efetivamente a referida omissão, o que ora se corrige.
Conforme constou do V. Acórdão, a ora embargante não postulou a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita ao propor pleito reconvencional. A solicitação
deste benefício só veio após o douto Juízo a quo ter determinado o recolhimento integral
das despesas, mas, ainda assim, desacompanhado da necessária demonstração da piora de
suas condições econômico-financeiras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2248302-18.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 5.015
3
Os documentos acostados ao agravo após o julgamento do recurso a fls.
1.391/1.997 não dão conta de demonstrar de plano a iliquidez da sociedade. Malgrado haja
diversas ações propostas em face dela, tem-se que no relatório de contas referenciais
relativo ao quatro trimestre de 2017, ainda contava com ativo no total de
R$18.555.9555,82 (fl. 1.391 e novamente a fl. 1.479 do agravo). Ainda que tenha pleiteado
o decreto de quebra em meados de 2019 (fls. 7/12 destes embargos), não vieram novos
documentos que permitissem avaliar a evolução negativa de seu patrimônio líquido.
À míngua de documento mais recente que demonstrasse atual iliquidez, tem-se por
não demonstrada a alegada indisponibilidade de recursos, indeferindo-se os pleitos
subsidiários de diferimento e parcelamento do recolhimento das custas.
Isto posto, pelo meu voto, ACOLHEM-SE os embargos de declaração, mantido,
todavia, o resultado do julgamento, nos termos da fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator